Tribunal: STF
Processo: ARE 1519968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LONDRINA. PROCURADOR. PLEITO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS NO ADICIONAL DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EXCLUSIVA DE ESTADO – ADAE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA ATECNIA NA REDAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 9.337/74. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO LEGAL DE DIFERENCIAR A BASE DE CÁLCULO DO ADAE PARA SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO QUE, POR SE TRATAR DE VERBA PERMANENTE, PODE SER UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DE OUTRAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. INOCORRÊNCIA DO EFEITO CASCATA. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA PARA CONSTAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE O VALOR DEVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. BASE DE CÁLCULO. IPCA-E ATÉ 08/12/2021. INCIDÊNCIA ISOLADA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021, COM A RESSALVA DO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ILIQUIDEZ DO JULGADO. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 85, § 4º, II. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente